Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725600-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (Id. 74330328), pelos fundamentos já expostos no Id. 73504415. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora